Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. DESCABIMENTO.
I. Sentença que homologa transação e extingue execução de título extrajudicial com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. representa título executivo judicial hábil a respaldar, em caso de inadimplência, o ajuizamento de cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 515, inciso II, do mesmo diploma legal.
II. O cumprimento de sentença tem como paradigma único e insubstituível o acordo homologado judicialmente, de maneira que não comporta a inclusão de taxas condominiais vincendas que estão fora do seu conteúdo obrigacional, consoante a inteligência dos artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e parcialmente provida.